Tribunal: TJDFT
Processo: 0719515-38.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. DIREITO AO SILÊNCIO E A NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. EFETIVO PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO ACUSADO. MÉRITO. POSSE DE ARMA BRANCA. FACA. USO DESVIRTUADO. PERIGO ABSTRATO. POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA. PROVAS SUFICIENTES. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E COERENTE. ABSOLVIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CONDENAR O RÉU.
1. A materialidade delitiva do crime previsto no artigo 19 da LCP, imputado ao réu, restou devidamente comprovada pelo conjunto probatório carreado aos autos, notadamente pelo Termo Circunstanciado de Ocorrência no 148/2019 19a DP(Id. 17.852.276), Auto de Apresentação e Apreensão (Id. 17.852.278), Laudo de Perícia Criminal no 10136/2019(Id. 17.852.279) e, ainda, pela confissão extrajudicial e pelos testemunhos colhidos tanto na fase policial quanto na judicial, todos convergentes e coesos, a revelar a certeza da materialidade e autoria da contravenção de porte de arma branca.
2. Ademais, não obstante o réu ter participado da audiência de instrução e, na ocasião ter exercido o seu direito constitucional de permanecer calado; o acusado efetivou confissão extrajudicial na Delegacia Policial, reconhecendo que estava na posse da faca para se defender de terceiros, pois estaria sendo ameaçado por desafetos (Id. 17.852.276); o que confirma a finalidade de uso desvirtuado da faca, ou seja, para defesa e/ou eventual ataque/ofensa a integridade física de outrem.
3. Vislumbro que em relação a obtenção da confissão em sede inquisitorial, não restou configurada ou demonstrada qualquer conduta arbitrária ofensiva a direitos e garantias individuais do acusado, considerando que é faculdade do próprio acusado escolher ser ou não assistido por advogado durante o interrogatório policial, e que não há qualquer indício que lhe fora cerceado tal direito, bem como o direito de permanecer em silêncio. Inclusive, nem o acusado, tampouco a sua defesa técnica, alegaram qualquer coisa neste sentido na Primeira Instância. Portanto, não prospera a tese suscitada de ofício pelo julgador monocrático de que o acusado não foi advertido da sua garantia constitucional de permanecer calado e de ser assistido por advogado.
4. Ademais, eventuais irregularidades ocorridas na fase policial não contaminam a ação penal, posto que inexistente demonstração de qualquer prejuízo porventura advindo. O art. 563 do Código Penal, dispõe que não se declara nulidade de ato processual sem que haja efetiva demonstração de prejuízo, em observância ao princípio pas de nullité sans grief.
5. Aliás, a esse respeito, a jurisprudência do Col. STJ é firme no sentido de que a ausência de informação quanto ao direito ao silêncio constitui nulidade relativa, que depende de comprovação do efetivo prejuízo. Cito: (AgRg no HC 549.109/PR, Caso: José Agenor Gonçalves de Mello e Ivanil Aparecido Rodrigues versus Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA DO STJ, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).
6. Os depoimentos prestados pelos Policiais Militares que atuaram no caso, no exercício das suas funções, principalmente aqueles colhidos sob o crivo do contraditório, possuem presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do magistrado, sobretudo se não existe circunstância apta a invalidar os testemunhos. A prova oral colhida em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar à condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre eventual imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, mormente quando há harmonia entre a prova subjetiva firmada por testemunhas idôneas (policiais militares) e os demais elementos indiciários.
7. Neste sentido, cito precedente do Colendo STJ: (Caso: Leandro da Conceição Pereira versus Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT; AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).
8. Quanto ao uso desvirtuado, não há qualquer indício de que a faca que o réu portava serviria como ferramenta de trabalho ou que o acusado teria outra destinação lícita ao objeto, que eventualmente permitisse portá-lo em via pública.
9. Ademais, o tipo penal previsto no art. 19 da LCP, por ser de perigo abstrato, não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte com potencialidade lesiva. Restando que tal potencialidade foi devidamente atestada pelo Laudo de Perícia Criminal no 10136/2019(Id. 17.852.279).
10. Assim, extrai-se que o acervo probatório existente nos autos é harmônico e suficiente para embasar o decreto condenatório, afastando a incidência do preceituado no art. 386, VII, do CPP, consoante outrora disposto na sentença vergastada.
11. Apelação CONHECIDA e PROVIDA. Sentença reformada para afastar a absolvição e condenar o réu como incurso na sanção prevista no art. 19, da Lei de Contravenções Penais, a 15(quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto.